Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, (ID 45643266) em face da decisão monocrática de ID 48458718, que indeferiu o pedido liminar de decretação da indisponibilidade dos bens do espólio até o conhecimento da partilha. Nos embargos de declaração de ID 48903085, alega, em síntese, que a decisão monocrática embargada estaria eivada de contradição, em razão de não haver deferimento de penhora no rosto dos autos do inventário de Hercilia Araújo de Souza. Sustenta que o deferimento realisado na origem é sobre o processo no 5031737-17.2021.8.13.0145 que tramita na 7a Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora/MG, no qual o valor do crédito é insuficiente para saldar a dívida. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para seja reconhecida e sanada a contradição, a fim de que seja concedida a tutela de urgência pleiteada. Contrarrazões (ID 50688404). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exame liminar de pedido de tutela provisória de urgência recursal, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com amparo nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, observado o fato de que o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, mas delimitar e demonstrar por meio de fundamentação suficiente as razões que dão amparo ao seu entendimento com base nas provas acostadas aos autos. Obscuridade quando se está em confronto uma decisão judicial incompreensível ou ambígua diante da utilização de linguagem inapropriada ou da formatação de raciocínio incoerente como caso posto em apreciação. E a contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. A concessão excepcional do efeito suspensivo conferida pela decisão monocrática ora embargada está amparada pelo critério ope judicis estampado no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A leitura dos aclaratórios da parte embargante indica o nítido interesse da parte em revistar os termos da decisão monocrática que indeferiu a tutela provisória. Impende anotar que “[o] órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado (...)” e que “não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada (por todos: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; e STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021), sobretudo em via de cognição antecipada e precária, calcada no juízo de probabilidade quanto à relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração (ID 48903085). Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para o exame do mérito do recurso do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se.